Tribunal: STF
Processo: HC 223939
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-06
Data de publicação: 2023-01-06

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Reiteração. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Bianca de Morais Faria em favor de Gilberto Pereira Campos, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC 172521/MG. 



    Requer, em medida liminar e no mérito, seja determinada a soltura do paciente “até o trânsito em julgado da ação penal em curso”.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico que o objeto do presente writ coincide com o do HC 221.750/MG, previamente distribuído. Embora se tenha antes a liminar e agora decisão final, são ambas decisões monocráticas, com a mesma fundamentação, que esbarram no óbice da Súmula 691 deste Supremo Tribunal, em feitos com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. 



    Dessa maneira, não há como dar prosseguimento ao presente feito, pois reiteração, em 4 de janeiro, regime de plantão, de impetração anterior, contra decisão monocrática proferida mais de um mês antes do início do recesso judiciário: A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 23.10.2017); a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada (HC 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15)”(HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.12.2015); e O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes.(RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 05.9.2014).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente